Tribunal: TJBA
Processo: 8053259-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053259-13.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s)
:
FERNANDO DE JESUS IRIA DE SOUSA

APELADO: AMARO RAMON BARBOSA

Advogado(s)
:
BIANCA ANDRADE DE ARAUJO, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NO JUÍZO
A QUO
. IRRESIGNAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO.

I. Caso em exame:

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por aposentado contra associação em face de descontos indevidos de mensalidade associativa ("CONTRIBUICAO CINAAP") diretamente em seu benefício previdenciário de natureza alimentar.

2. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade dos débitos, condenar a associação à repetição simples dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3. A entidade ré interpôs recurso de apelação, pugnando preliminarmente pela concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, pela reforma total da sentença sob a alegação de filiação válida e inexistência de ato ilícito.

II. Questão em discussão:

4. Do pleito de concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica Apelante. (ii)
Da existência e validade da relação jurídica e da autorização para o desconto da contribuição associativa no benefício previdenciário. (ii) Da configuração e quantificação do dano moral indenizável.

III. Razões de decidir:

5. A pessoa jurídica que busca o benefício da gratuidade de justiça deve comprovar sua real hipossuficiência financeira, não bastando a mera alegação de ser entidade sem fins lucrativos ou a menção genérica ao Estatuto do Idoso.

6. Ausência de demonstração cabal da impossibilidade de custear as despesas processuais. Preliminar de Gratuidade de Justiça rejeitada.

7. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, com a devida inversão do ônus da prova em favor do Apelado, que se enquadra na figura de consumidor hipossuficiente e, notadamente, vulnerável por ser idoso.

8. A Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a manifestação de vontade livre, consciente e inequívoca do consumidor para a filiação e o desconto em seu benefício previdenciário, uma vez que não apresentou o instrumento contratual devidamente assinado. O áudio apresentado, por sua precariedade e o contexto de vulnerabilidade do idoso (76 anos), não é prova idônea para comprovar a higidez da contratação.

9. A realização de descontos não autorizados em benefício previdenciário, verba de natureza eminentemente alimentar, constitui falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, que independe de comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial.

10. O montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando o caráter punitivo, pedagógico e compensatório da medida.

IV. Dispositivo e tese:

Conhecimento e improvimento do recurso
de Apelação. Majorados os honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:
"1. A simples natureza assistencial da pessoa jurídica de direito privado não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, sendo imprescindível a comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. 2. A ausência de apresentação do instrumento contratual ou de outra prova robusta da manifestação de vontade, mormente em contratações por meios telemáticos e envolvendo pessoa idosa, configura inexistência de vínculo e ilicitude dos descontos de contribuição associativa efetuados em benefício previdenciário. 3. O desconto indevido em proventos de natureza alimentar caracteriza dano moral indenizável, por se tratar de ofensa direta à dignidade do consumidor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8053259-13.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS e como apelada AMARO RAMON BARBOSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13